Tribunal: TJSP
Processo: 0003487-92.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Agravo em Execução – Insurgência contra a r. decisão que determinou a retificação do cálculo de pena para considerar o lapso de 40%, por se tratar de reincidência não específica na prática de crime hediondo – Sentenciado reincidente - Basta que o agente seja reincidente para que o lapso temporal para a progressão de regime no tocante ao crime hediondo ou equiparado a hediondo seja de 60% da

Ementa:
Agravo em Execução – Insurgência contra a r. decisão que determinou a retificação do cálculo de pena para considerar o lapso de 40%, por se tratar de reincidência não específica na prática de crime hediondo – Sentenciado reincidente - Basta que o agente seja reincidente para que o lapso temporal para a progressão de regime no tocante ao crime hediondo ou equiparado a hediondo seja de 60% da pena – Decisão reformada - Recurso provido.